Tribunal: TJES
Processo: 5011422-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011422-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA e outros
AGRAVADO: GECEL S/A e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE E AUSÊNCIA DE BENS. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA
.

1.
Excepcionalmente, na utilização irregular da pessoa jurídica, consubstanciada na gestão fraudulenta e com a confusão patrimonial, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine
).

2.
O c. STJ possui o entendimento predominante de que trata-se de medida excepcional, bem como que o encerramento irregular das atividades da empresa, não gera, por si só, causa para desconsideração de sua personalidade jurídica, impondo ao Magistrado a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

3.
Assim, a mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

4.
Ademais, em caso de não subsistir mais a pessoa jurídica executada, a hipótese seria de regularização do polo passivo da execução empreendida pelo recorrente por sucessão processual, sem afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011422-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA E OUTRA

AGRAVADO
S
:
GECEL S/A E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA E OUTRA

contra a r. decisão com cópia no id 3791085, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos do
“
ação ordinária de reparação de danos pora to ilícito”,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelos recorrentes em face de
GECEL S/A E OUTRO
,

indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica GECEL S/A.

Em suas razões acostadas no id 3790937, a parte recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
a empresa executada foi dissolvida irregularmente;
(ii)
não foram encontrados bens que pudessem garantir a execução;
(iii)
existem diversos credores, especialmente trabalhistas, cujos créditos não foram quitados; e
(iv)
houve o esvaziamento do patrimônio societário para impedir a satisfação dos créditos existentes, seja em benefício próprio ou de terceiros e que, tais circunstâncias, segundo os recorrentes, induzem o abuso de direito, consubstanciado no desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de ser determinada
“a desconsideração da personalidade jurídica da empresa GECEL S/A, com a substituição processual desta por seus representantes legais (sócios)”
.
No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
, conforme decisão acostada no id 3873802.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4467888, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária de reparação de danos por ato ilícito”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS BRAGA E OUTRA,
ora agravantes, em face de
GECEL S/A E OUTRO,
ora agravados, na qual os autores pugnaram pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária requerida, sob o argumento que
“em razão da dificuldade em localizar a empresa executada ou bens em seu nome para a efetivação da penhora, presume-se o encerramento irregular das atividades e a dissolução com o intuito dissimulado de não satisfazer suas obrigações legais e fraudar seus credores”.

Sucede que o Magistrado primevo indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, por concluir que
“o autor não demonstrou desvio de finalidade suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não pode ser comprovado nos autos o proveito da personalidade jurídica para lesar os credores, como também não há prova de enriquecimento dos sócios”.

Foi, então, que a parte agravante, inconformada com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso.

Pois bem. De início, registro que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_______________

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

A matéria devolvida à apreciação por intermédio deste agravo cinge-se à discussão acerca da possibilidade de decretar-se a desconsideração da personalidade jurídica de empresa em razão de sua dissolução irregular e pela inexistência de bens penhoráveis.

Como bem ressaltado pelo amplo magistério doutrinário, "
a nota distintiva da pessoa jurídica é a distinção entre seu patrimônio e o dos seus instituidores, não se misturando a condição jurídica autonomamente conferida àquela entidade com a de quem lhe organizou
" (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in Direito Civil, Teoria Geral, 6ª Edição, Editora Lumen Juris, pág. 266).

Acontece que, excepcionalmente, na utilização irregular da pessoa jurídica, consubstanciada na
gestão fraudulenta
e com
a confusão patrimonial
, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine
).

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica adquiriu contornos no Direito Privado, ao se materializar no art. 50, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Assim, como dito anteriormente, em situações
extraordinárias
, e atendendo os preceitos do mencionado artigo, quais sejam,
desvio de finalidade e confusão patrimonial
, é possível o "levantamento do véu" societário.

Analisando o posicionamento do C. STJ percebe-se que o entendimento predominante afirma a excepcionalidade da medida, bem como que o encerramento irregular das atividades da empresa, não gera, por si só, causa para desconsideração de sua personalidade jurídica, impondo ao Magistrado a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Nesse passo, convém elucidar, na oportunidade, que desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios.

Todavia, ocorre que a mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme a orientação jurisprudencial dominante. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.
Precedentes. 2. Rever os fundamentos do acórdão recorrido relativos à análise dos requisitos autorizadores importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.023.898; Proc. 2021/0360486-7; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/07/2022)
(grifei)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE E AUSÊNCIA DE BENS. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens penhoráveis.
2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.778.746; Proc. 2020/0276176-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 11/05/2022)
(grifei)

Assim, compulsando os documentos colacionados no presente instrumento, não verifico a verossimilhança das alegações autorais, na medida em que não restaram demonstrados, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Outrossim, insta salientar a informação de que a executada consta como EXTINTA na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (id 3790976, fls. 05/06), o que seria hipótese de extinção, também, de sua personalidade.

Nesse cenário, é inadequada a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária que já foi extinta, visto que a teoria supracitada pressupõe a existência de personalidade.

Dessa forma, em caso de não subsistir mais a pessoa jurídica executada, a hipótese seria de regularização do polo passivo da execução empreendida pelo recorrente por sucessão processual, sem afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Devedora pessoa jurídica que foi extinta por distrato social arquivado na junta comercial. Sucessão processual.
Citação do único sócio para habilitação no feito. Cabimento.
Situação jurídica que não tem qualquer afinidade com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
Agravo de instrumento provido. Agravo de instrumento provido.
(TJRS; AI 5102596-98.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório; Julg. 25/08/2022; DJERS 01/09/2022)
(grifei)

_____________

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO NOS TERMOS DETERMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. TEORIA MAIOR. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. EMPRESAS EXECUTADAS EXTINTAS. IRREGULARIDADE NA EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADO. DISREGARD DOCTRINE. PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DE FORMA CLARA E PRECISA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
2. O cenário descrito pelos Apelantes revela-se insuficiente para demonstrar ao abuso de personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Visto que não se pode embasar a pretendida providência no fato de as Executadas estarem respondendo a várias execuções na justiça, nas alegações de que as empresas foram constituídas com evidente propósito de fraudar seus clientes, ou, ainda, no fato de a empresa ter encerrado as suas atividades, com baixa na junta comercial
, o que no caso, segundo as certidões juntadas aos autos, com motivo EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA, revela-se em princípio, regular. 3.
Com a extinção das empresas das Executadas, extinguiram-se também suas personalidades jurídicas e com elas a respectiva capacidade processual de cada uma. Diante disso, não há de se cogitar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária que já foi extinta, tendo em vista que a aplicação da teoria da desconsideração. Disregard doctrine. Pressupõe a existência de personalidade, o que, no caso em apreço não subsiste mais, sendo impositiva a regularização do polo passivo da demanda, antes ocupado pelas sociedades empresárias
. (...) 6. Com a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, não há impedimento ao prosseguimento do processo mediante a substituição processual e a inclusão dos sócios no polo passivo, nos termos do distrato social, que disciplinou a responsabilidade entre eles. 7. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que estes não foram fixados na origem. 8. Apelo conhecido e não provido.
(TJDF; APC 07346.85-22.2020.8.07.0001; Ac. 143.5660; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 30/06/2022; Publ. PJe 19/07/2022)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)